Tribunal: TJSP
Processo: 1016094-08.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EXTRANUMERÁRIO (SANTOS) – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO– CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – Pretensão inicial voltada ao cômputo do tempo de serviço prestado pelo autor junto à Administração Direta antes de 1991 para fins de quinquênio – Inadmissibilidade - Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada – Mérito: na hipótese dos autos, em que o

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EXTRANUMERÁRIO (SANTOS) – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO– CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – Pretensão inicial voltada ao cômputo do tempo de serviço prestado pelo autor junto à Administração Direta antes de 1991 para fins de quinquênio – Inadmissibilidade - Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada – Mérito: na hipótese dos autos, em que o autor foi admitido como servidor extranumerário em 23.04.1986 para o exercício do cargo de Carpinteiro junto à Prefeitura Municipal de Santos, não se mostra possível a de contagem do período de tempo prestado em regime celetista perante a Municipalidade antes de 1991 – Aplicação do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais única e exclusivamente aos servidores extranumerários estáveis, o que não é o caso do autor, consoante inteligência dos artigos 1o e 19 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município – Sentença de procedência reformada – Reexame necessário e recurso voluntário da Municipalidade e do IPREVSANTOS providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são
apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e IPREVSANTOS -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1016094-08.2019.8.26.0562
APELANTES:
MUNICÍPIO
DE
SANTOS
e
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SANTOS - IPREVSANTOS
APELADO: FRANCISCO DE ASISS PEREIRA
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTOS
VOTO N° 17.886
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
EXTRANUMERÁRIO (SANTOS) ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO
Pretensão inicial voltada ao cômputo do
tempo de serviço prestado pelo autor junto à Administração
Direta antes de 1991 para fins de quinquênio

Inadmissibilidade - Preliminar de prescrição do fundo de
direito afastada Mérito: na hipótese dos autos, em que o
autor foi admitido como servidor extranumerário em
23.04.1986 para o exercício do cargo de Carpinteiro junto à
Prefeitura Municipal de Santos, não se mostra possível a de
contagem do período de tempo prestado em regime
celetista perante a Municipalidade antes de 1991

Aplicação
do
Estatuto
dos
Funcionários
Públicos
Municipais única e exclusivamente aos servidores
extranumerários estáveis, o que não é o caso do autor,
consoante inteligência dos artigos 1o e 19 das Disposições
Transitórias da Lei Orgânica do Município Sentença de
procedência reformada Reexame necessário e recurso
voluntário da Municipalidade e do IPREVSANTOS
providos.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562 -Voto no
3
interpostos pelo MUNICÍPIO DE SANTOS e pelo INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SANTOS
-
IPREVSANTOS,
nos
autos
da
“ação
pelo
procedimento comum” promovida em seu desfavor pelo
apelado FRANCISCO DE ASISS PEREIRA, julgada procedente
pelo Juízo a quo para declarar o direito do autor ao
cômputo para fins de percepção do adicional por tempo de
serviço do tempo de serviço público municipal prestado
sob o regime da Lei Municipal 2.180/59 desde a admissão,
condenando-se
os
requeridos
a
proceder
a
efetiva
implantação em folha de pagamento do adicional por tempo
de
serviço
no
percentual
correspondente
sobre
o
vencimento de seu cargo, respondendo pelas diferenças
remuneratórias pretéritas não abarcadas pela prescrição
nuclear, sobre as quais incidirão correção monetária e
juros
de
mora
nos
moldes
do
Tema
810
do
STF.
Sucumbentes, os requeridos foram condenados ao pagamento
das despesas processuais e de honorários advocatícios,
cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação,
consoante r. sentença de fls. 144/148, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (fls. 163/181 e 210/229)
sustentam
o
IPREVSANTOS
e
a
Municipalidade,
preliminarmente, a prescrição do fundo de direito e a
impossibilidade
jurídica
do
pedido.
No
mérito,
argumentam que o autor não tem direito a contar tempo de
serviço
trabalhado
anteriormente
à
LCM
21/91,
ressaltando a regularidade do pagamento de quinquênios.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja
julgada improcedente a pretensão inicial, reformando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562 -Voto no
4
o decisum proferido pelo Juízo singular.
Recursos regularmente processados, livres
de preparo, diante da isenção legal conferida à
Administração por força do art. 1.007, §1o, do CPC 2015,
e respondidos (fls. 196/208 e 232/244).
Remessa necessária efetivada pelo Juízo
singular, nos termos do art. 496 I, e §3o, do CPC 20151,
seguindo inteligência da Súmula no 4902, do Superior
Tribunal de Justiça.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se dos autos que o autor, em
23.04.1986, foi admitido como servidor extranumerário
para o exercício do cargo de Carpinteiro junto à
Prefeitura Municipal de Santos (fls. 45), sendo que a
partir de 01.03.1991 foi integrado ao Regime Jurídico
Único instituído pela Lei Complementar Municipal 21/91.
Segundo alega, embora receba quinquênio
1 Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
(...)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal,
as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios
que constituam capitais os Estados;
2 Súmula 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562 -Voto no
5
previsto
no
Estatuto
dos
Funcionários
Públicos
Municipais (Lei Municipal 4.623/84), a Administração não
considera, para esses fins, o tempo de serviço
trabalhado antes do Regime Jurídico Único, ou seja,
entre 23.04.1986 e 28.02.1991.
Diante disso, por entender ser ilegal a
conduta da Administração Municipal, o autor ingressou
com a presente demanda em face do MUNICÍPIO DE SANTOS e
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS, pleiteando
o reconhecimento do direito ao cômputo, para fins de
quinquênio, do tempo de serviço municipal prestado a
partir de 23.04.1986, sob a égide da LM 2.180/59, com a
consequente revisão estipendial decorrente do ajuste do
percentual
do
quinquênio,
condenando-se
a
pessoa
política ao pagamento das diferenças remuneratórias
acumuladas no período de cinco anos anteriores ao
ajuizamento, acrescidas dos respectivos consectários
legais (fls. 01/13).
Na sentença, contra a qual se insurgem os
requeridos, o pedido foi julgado procedente pelo Juízo a
quo para declarar o direito do autor ao cômputo para
fins de percepção do adicional por tempo de serviço
do
tempo de serviço público municipal prestado sob o regime
da Lei Municipal 2.180/59 desde a admissão, condenando-
se os requeridos a proceder a efetiva implantação em
folha de pagamento do adicional por tempo de serviço no
percentual correspondente sobre o vencimento de seu
cargo,
respondendo
pelas
diferenças
remuneratórias
pretéritas não abarcadas pela prescrição nuclear, sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562 -Voto no
6
as quais incidirão correção monetária e juros de mora
nos moldes do Tema 810 do STF. Sucumbentes, os
requeridos foram condenados ao pagamento das despesas
processuais
e
de
honorários
advocatícios,
cujo
percentual será fixado por ocasião da liquidação.
Pelo que se depreende dos autos, o
reexame necessário e os recursos voluntários comportam
acolhimento.
Ab initio, sem amparo a preliminar de
prescrição do fundo de direito suscitada no apelo, tendo
em vista que não há nos autos prova de que a
Administração tenha sido anteriormente provocada a
manifestar-se sobre a pretensão deduzida pelo autor na
inicial.
Ato contínuo, sem que tenha havido a
concessão ou negativa (na esfera administrativa), não se
pode falar em prescrição do fundo de direito, mas tão
somente das parcelas vencidas no período anterior aos
cinco anos que antecederam a propositura da ação.
Aplica-se à hipótese o Enunciado no 85 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.
Destarte, não se configurou na hipótese a
prescrição
nuclear,
mas
apenas
a
quinquenal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562 -Voto no
7
possibilitada, em consequência, apenas a cobrança das
parcelas que se venceram nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento do feito.
A preliminar de impossibilidade jurídica
do pedido confunde-se com o mérito e será apreciada
abaixo.
Superada essa questão, passa-se ao exame
do mérito.
Conforme
já
mencionado,
o
autor
foi
admitido pela Prefeitura Municipal em 23.04.1986, sendo
que a partir de 01.03.1991 foi integrado ao Regime
Jurídico
Único
instituído
pela
Lei
Complementar
Municipal 21/91.
Neste ponto, convém destacar que em virtude de sua contratação para trabalhar na
Administração Direta Municipal sem prévia aprovação em
concurso público, o autor passou a ser considerado
servidor extranumerário, nos termos dos artigos 1o e 2o,
da Lei Municipal 2.180/593.
Pois bem, no tocante ao vínculo jurídico
estabelecido entre as partes, impende-se destacar que a
LCM 21/91, a qual previa a transformação de servidores
celetistas ou extranumerários em estatutários sem a
realização de prévio concurso público, teve seu artigo
3 Art. 1o - O pessoal extranumerário da Prefeitura Municipal de Santos
compreende todos os servidores admitidos para a prestação de serviços de
qualquer natureza nas várias repartições e unidades, não sendo ocupantes, a
qualquer título, de cargo público criado por lei.
Art. 2o - Os extranumerários, salvo disposição expressa de lei em
contrário, serão sempre admitidos a título precário para exercer função
determinada, com salário fixo, dividindo-se em: contratados, mensalistas,
diaristas ou eventuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562 -Voto no
8
5o, §§ 1o a 4o, e artigo 7o declarados inconstitucionais
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da
ADIN no 16.498-0/3 em 15.06.1994.
Assim, forçoso reconhecer que o vínculo
laborativo entre autor e réu é regido pela Lei Orgânica
do Município de Santos, que em seus artigos 1o e 19 das
Disposições Transitórios preveem, respectivamente, (i) a
possibilidade
de
concessão
de
estabilidade
aos
servidores municipais admitidos sem concurso e que
tenham trabalhado na Administração Direta, Sociedade de
Economia Mista e Autarquias
seguindo inteligência do
artigo 19, do ADCT4 -, (ii) bem como a concessão de
direitos previstos no estatuto dos funcionários públicos
aos servidores extranumerários estáveis do Município, in
verbis:
Disposições Transitórias da LOM
Art.
1o
Os
servidores
municipais
da
administração direta, sociedade de economia
mista e autarquias, que não tenham sido
admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da
Constituição
Federal,
são
considerados
estáveis no serviço público, desde que contem
cinco anos continuados e estejam em exercício
na data da promulgação desta Lei Orgânica.
§ 1o Para efeito do disposto no "caput" deste
artigo será computado o tempo de serviço
prestado na administração direta, sociedades
de economia mista e autarquias.
(...)
Art. 19 - Os servidores extranumerários
estáveis
do
Município
terão
direitos
e
deveres exatamente iguais aos dos servidores
municipais estatutários.
4 Art. 19, do ADCT. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e
das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da
Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido
admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados
estáveis no serviço público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562 -Voto no
9
Como se vê, a partir da regra mencionada,
é considerável estável o servidor que, na data da
promulgação da Lei Orgânica (05.04.1990), estivesse em
exercício há pelo menos cinco anos em função na
Administração
Direta,
Sociedade
de
Economia
Mista
Municipal e Autarquia.
Considerando o tempo de serviço prestado
pelo postulante antes da promulgação da Lei Orgânica
perante a Municipalidade -, conclui-se que o autor não
adquiriu a estabilidade prevista no artigo 1o, da LOM,
e, consequentemente, não faz jus aos direitos previstos
no estatuto, nos termos do artigo 19, da LOM, uma vez
que
é
servidor
municipal
extranumerário
desde
23.04.1986.
E,
sendo
assim,
nos
moldes
em
que
sustentado pela Administração, o tempo de serviço
prestado
pelo
autor
como
servidor
municipal
extranumerário não pode ser contado para fins de
quinquênio,
já
que,
repita-se,
ele
não
detém
estabilidade, motivo pelo qual inaplicáveis em seu
benefício os artigos 79, 'a' e 'c', art. 156 e art. 199,
§1o,
todos
do
Estatuto
dos
Funcionários
Públicos
Municipais (Lei Municipal 4.623/84):
Art. 79 - Na contagem do tempo, para todos os
efeitos
desta
lei,
computar-se-á
integralmente:
a) o tempo de serviço em outro cargo ou
função pública do Município, anteriormente
exercido pelo funcionário;
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562 -Voto no
10
c) o número em dias em que o funcionário
houver
trabalhado
como
extranumerário
no
Município;
Art. 156 - Para o efeito da percepção do
adicional por tempo de serviço, será contado
o
tempo
de
serviço
prestado
antes
da
efetivação, a qualquer título, em outro cargo
público
municipal
ou
como
extranumerário
municipal.
Destarte, considerando que o autor não
adquiriu
estabilidade
(art.
19,
das
disposições
Transitórias da Lei Orgânica do Município de Santos) -
e, consequentemente, em seu benefício não se aplicam as
disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais
que preveem a contagem do tempo de serviço prestado como
extranumerário -, imperioso o acolhimento do reexame
necessário e do apelo da Municipalidade e do IPREVSANTOS
para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau.
Dada a sucumbência da autora, deverá
arcar com as despesas e custas do processo, bem como com
os honorários advocatícios devidos ao Procurador do
Município
e
do
IPREVESANTOS,
ora
arbitrados,
por
equidade ante o valor estimativo atribuído à causa -, em
R$ 500,00 para cada um, respeitando-se os critérios de
ponderação estatuídos nos incisos do §2o, do mesmo art.
85, do CPC/2015 (i
grau de zelo do profissional; ii

lugar de prestação do serviço; iii
a natureza e a
importância da causa; iv o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço), já considerado nesse
montante os honorários para a fase de conhecimento e
recursal, observada a gratuidade de justiça concedida em
primeiro grau (fls. 22).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016094-08.2019.8.26.0562 -Voto no
11
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao reexame
necessário e aos recursos voluntários da Municipalidade
e do IPREVSANTOS, para o fim de REFORMAR a r. sentença
de primeiro grau e julgar improcedente a pretensão
inicial. Sucumbente, caberá à autora arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados por equidade em R$ 500,00 para
cada um, respeitando-se os critérios de ponderação
estatuídos nos incisos do §2o, do mesmo art. 85, do
CPC/2015, já considerado nesse montante os honorários
para a fase de conhecimento e recursal, observada a
gratuidade de justiça concedida em primeiro grau (fls.
22).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR